Tribunal: TJDFT
Processo: 0700357-51.2020.8.07.0006
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) PROCESSO: 0700357-51.2020.8.07.0006 APELANTE: BANCO GMAC S.A. REPRESENTANTE LEGAL: BANCO GMAC S.A. APELADO: JOAO GERMANO MARANHAO DESPACHO Verifico que o apelante não comprovou o recolhimento de preparo quando da interposição do recurso. Dessa forma, intime-se o BANCO GMAC S.A. para que, no prazo de 5 (cinco) dias, efetue o recolhimento de preparo em dobro, na forma do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, sob pena de deserção. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 14 de novembro de 2020. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator